Tribunal: TJSP
Processo: 1128353-03.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO APONTAMENTO PROMOVIDO JUNTO AOS ÓRGÃOS QUE SÃO TIDOS COMO VOLTADOS A PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DOCUMENTOS ACOSTADOS AO FEITO QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO APONTAMENTO PROMOVIDO JUNTO AOS ÓRGÃOS QUE SÃO TIDOS COMO VOLTADOS A PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DOCUMENTOS ACOSTADOS AO FEITO QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, BEM COMO O DÉBITO LEVADO A REGISTRO DESABONADOR – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE RESULTOU COMPROVADA - INSCRIÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - ADEQUADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO DEMANDANTE - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA PORQUE AJUSTADA A REALIDADE QUE EMERGIU DOS AUTOS – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.